Tribunal: TJES
Processo: 0000530-87.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000530-87.2019.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JOAO VICTOR RIBEIRO SINIS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000530-87.2019.8.08.0018

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JOÃO VICTOR RIBEIRO SINIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

em face da r. sentença de fls. 82/86 que, proferida nos autos da

ação de indenização de seguro DPVAT
ajuizada por
JOÃO VICTOR RIBEIRO SINIS,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“condenar a demandada ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) do limite máximo da indenização, ou seja, o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), referente a título de indenização do seguro DPVAT”.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 90/93), a apelante sustenta que houve erro de cálculo na sentença impugnada, pois
“o MM. Juiz chegou ao valor da condenação considerando que a lesão no membro superior ensejaria pagamento de 10% do valor máximo do capital (R$ 13.500,00), quando na verdade deveria aplicar o percentual apurado sobre o valor máximo indenizável para a lesão específica. E, no caso da lesão no membro inferior, é indenizado o valor máximo de R$ 9.450,00 (70% de R$ 13.500,00)”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 98/100).

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a controvérsia posta perante esta Corte Recursal diz respeito ao valor indenizatório referente a lesão suportada pelo apelado, tendo em vista os termos da legislação aplicável ao caso.

O laudo técnico produzido nos autos da presente ação (fl. 75) concluiu, em síntese, que o recorrido foi vítima de acidente motociclístico com lesão no membro inferior direito e no membro superior direito e que, em relação a este último, há incapacidade permanente na ordem de 10% (dez por cento).

Notadamente, a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º:

Art. 3
o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
- no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Assim, a título de exemplo, caso a lesão possa ser enquadrada como
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
, o segurado fará jus a indenização máxima de 70% (setenta por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), perfazendo-se, assim, o montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Ultrapassada essa primeira etapa – e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido –, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo médico, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso – sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal –, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Com efeito, para apurar o valor devido a título de indenização, deve-se, inicialmente, obter o equivalente a 70% (setenta por cento) – correspondente à perda anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores – do valor máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Chega-se, assim, ao montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Em seguida, deve-se obter o equivalente a 10% (dez por cento) do referido montante, na medida em que, como exposto, o laudo pericial indicou que a lesão que acometeu o recorrido causou-lhe perda funcional na ordem de 10% (dez por cento).

Com efeito, tem-se o valor final da indenização em R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), e não R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), conforme indicado na sentença objurgada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
CONFIRO
-LHE

PROVIMENTO,
para alterar o valor fixado a título de indenização para o montante de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). O referido valor deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Não há que se falar em inversão dos honorários advocatícios de sucumbência, vez que apenas houve adequação do
quantum
indenizatório

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – LES
ÃO

NO
MEMBRO SUPERIOR DIREITO
– TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 -
EQUÍVOCO NO CÁLCULO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º, que, “
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

2.
Houve equívoco no cálculo realizado em Primeira Instância, de modo que, na realidade, o valor correto correspondente à lesão em membro superior direito com incapacidade permanente na ordem de 10% é R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)

3
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.